Tribunal: TJBA
Processo: 8075932-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075932-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSE LEANDRO FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, LARISSA COSTA QUADROS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras, que, nos autos da Execução Fiscal nº 8000291-89.2015.8.05.0043, acolheu exceção de pré-executividade para excluir Edivan Ribeiro Santana Junior do polo passivo, com fundamento no Tema 962 do STJ.

A execução fiscal refere-se a crédito de ICMS no valor histórico de R$ 557.530,54, apurado entre 2008 e 2011, inscrito em dívida ativa em 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ilegitimidade passiva do corresponsável tributário pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade;

(ii) estabelecer se a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, com base no Tema 962 do STJ, é cabível no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção relativa de certeza e liquidez, sendo necessário contraditório e ampla defesa para afastá-la, conforme a Súmula 393 do STJ e o Tema 108 do STJ.

A exceção de pré-executividade é meio excepcional de defesa, admitido apenas quando a matéria for passível de exame sem necessidade de dilação probatória. No caso, há controvérsia sobre a responsabilidade do sócio, exigindo instrução probatória.

O Tema 962 do STJ impede o redirecionamento da execução fiscal contra sócio que se afastou regularmente da empresa antes da dissolução irregular. No entanto, os documentos apresentados pelo executado não são suficientes para demonstrar sua ilegitimidade passiva sem instrução probatória.

A jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento dos REsps 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, exige dilação probatória para afastar a responsabilidade do sócio incluído na CDA, devendo a discussão ser realizada em sede de embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ilegitimidade passiva do sócio constante na CDA não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade quando há necessidade de dilação probatória.

A exclusão do polo passivo da execução fiscal com fundamento no Tema 962 do STJ exige prova inequívoca de que o sócio se afastou regularmente antes da dissolução irregular da empresa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º, I; Código Tributário Nacional, art. 135, III; CPC/2015, art. 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.06.2009; STJ, REsp 1.101.728/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 23.03.2009; STJ, REsp 1.377.019/SP (Tema 962), Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 24.11.2021.XX

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075932-03.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
JOSE LEANDRO FERREIRA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade,
em conhecer e
dar
provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .